Tribunal: STF
Processo: HC 213099
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira em favor de Fellipe Augusto Ferreira Cardoso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimento no HC 701.140/SP.



    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. NULIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta, independente do reconhecimento fotográfico, a qual, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, além do depoimento dos policiais, inclusive na fase processual, com as garantias do devido processo legal, oportunidade em que um dos investigadores destacou que "no carro de propriedade do genitor do réu Fellipe existia um aparelho de som, o qual foi reconhecido pelas vítimas como sendo delas e subtraído no roubo" (fl. 81), ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado.



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que “o paciente foi sentenciado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico extrajudicial”. Aponta nulidade processual fundada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada ‘com a imediata soltura do paciente’.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Tribunal local refutou a alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Recorrente, tendo em vista que “diante do conjunto probatório amealhado, impossível cogitar-se absolvição, uma vez que as provas coligidas demonstram a certeza do cometimento do delito pelos apelantes. Ora, as vítimas, com plena segurança, reconheceram os dois acusados como autores do roubo, não havendo qualquer indício nos autos de que tivessem interesse em falsamente incriminá-los. Ademais, o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi parcialmente ratificado em Juízo, além de ter sido corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pelas vítimas e pelo investigador de polícia em todas as oportunidades em que foram ouvidos”, bem como “os réus foram presos em flagrante durante o cometimento de um segundo roubo, na posse do aparelho celular e de um rádio veicular pertencentes às vítimas do crime tratado nestes autos, não apresentando qualquer justificativa para tanto, o que constitui importante liame entre eles e o evento criminoso” (evento 7) . 



    De acordo com a Corte Superior, “o decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta, independente do reconhecimento fotográfico, a qual, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, além do depoimento dos policiais, inclusive na fase processual, com as garantias do devido processo legal, oportunidade em que um dos investigadores destacou que "no carro de propriedade do genitor do réu Fellipe existia um aparelho de som, o qual foi reconhecido pelas vítimas como sendo delas e subtraído no roubo" (fl. 81), ressaltando não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado” (evento 8). 



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104.404, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.11.2010); ‘[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); ‘Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2018)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119.372/SP, Rel. Min Min. Teori Zavascki, 2ª Turma).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora